Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800252-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: C. A. S. D. O.

REPRESENTANTE: ADRIENY DA COSTA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por C.A.S.D.O., representado por Adrieny da Costa Silva, contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, negou a concessão de tratamento pelo método Therasuit pelo plano de saúde UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O agravante sustenta a necessidade do tratamento, com base em laudos médicos e fisioterapêuticos, e argumenta que o rol de procedimentos da ANS seria exemplificativo, conforme a Lei 14.454/2022 e precedentes do STJ, além de afirmar a abusividade da negativa de cobertura e o risco de danos irreparáveis à saúde do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento fisioterapêutico pelo método Therasuit, considerando o rol de procedimentos da ANS e a aplicação da Lei 14.454/2022; (ii) verificar se a ausência de comprovação de negativa dos demais tratamentos pleiteados pelo agravante impede a concessão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O método Therasuit não possui eficácia comprovada e é considerado experimental, conforme Nota Técnica nº 9.666/2020 do NAT-JUS e parecer do Conselho Federal de Medicina (Parecer nº 14/2018), os quais indicam que a fisioterapia intensiva convencional seria equivalente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que os planos de saúde não estão obrigados a custear tratamentos experimentais ou não previstos no rol de procedimentos da ANS, salvo exceções que não se verificam no caso concreto (STJ - AgInt no AREsp 1627735/SP e STJ - AgInt no REsp 1988036/CE).

A Lei 14.454/2022, que prevê a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, não se aplica ao método Therasuit, pois este não possui eficácia comprovada, como já assentado pela Quarta Turma do STJ.

A ausência de comprovação nos autos da negativa por parte do plano de saúde quanto aos demais tratamentos requeridos pelo agravante impede a análise e a concessão do pedido nesse ponto.

Os princípios constitucionais do direito à saúde (art. 196, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) não foram violados, pois a negativa de cobertura se baseia na ausência de evidências científicas quanto à eficácia do método pleiteado, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não está obrigado a custear tratamentos pelo método Therasuit, por ser considerado experimental e não possuir eficácia científica comprovada, conforme precedentes do STJ e Nota Técnica nº 9.666/2020 do NAT-JUS.

A ausência de comprovação da negativa de cobertura por parte do plano de saúde impede o reconhecimento do direito a outros tratamentos pleiteados na ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC/2015, arts. 300 e 966; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/02/2021; STJ, AgInt no REsp 1988036/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Terceira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2107713/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
C.A.S.D.O.
representado por ADRIENY DA COSTA SILVA

contra a decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº. 0914494-42.2023.8.14.0301), que move contra
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que
a necessita do método, é comprovada por laudos médicos e fisioterapêuticos e que o Therasuit está registrado na
ANVISA
e é recomendado pelo
COFFITO.

Aduz que houve um equívoco da decisão agravada
ao adotar o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, pois, nos termos de precedentes do STJ e da Lei 14.454/2022, o rol seria exemplificativo.
Além disso, indica que a
Nota Técnica 9.666 do NATJUS não pode ser aplicada de forma genérica, pois se refere a casos específicos.

Ademais, pontua que a decisão
viola os princípios constitucionais do
direito à saúde (art. 196 da CF/88)

e da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88)
.

Por fim, destaca que a probabilidade do direito está presente ante a
abusividade da negativa ao fornecimento das terapias requeridas
e a ocorrência de
periculum in mora
estaria presente na possibilidade
de o menor ter perdas irrecuperáveis ao seu tratamento sem o tratamento terapêutico requerido
.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

Em decisão interlocutória ID 17763587 conheci do recurso e indeferi a antecipação da tutela recursal requerida.

Da referida decisão interlocutória, o agravante interpôs o Agravo Interno ID 18114271, o qual foi contrarrazoado no ID 18606519.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Considerando-se conclusa a instrução, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento. Dessa forma, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a medida liminar.

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

É importante ressaltar que os métodos atualmente disponíveis ainda são recentes e envolvem controvérsias no campo científico quanto à sua efetividade. Nesse contexto, a decisão deste signatário, ao negar provimento ao pedido de tratamento pelo método Therasuit, encontra respaldo na jurisprudência firmada pela Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa postura não apenas demonstra a sensibilidade exigida pelo caso concreto, mas também observa o dever de respeitar a eficácia vinculante dos precedentes, conforme previsto nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Cabe destacar, ainda, o teor da Nota Técnica nº 9.666, de 07/08/2020, emitida pelo Comitê de Assistência Técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde – NAT-JUS Nacional. O referido documento concluiu que, "considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios; considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva; conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)".

A referida nota técnica foi utilizada como fundamento para a decisão da Quarta Turma do STJ, cuja ementa, cujos trechos relevantes são destacados a seguir, reforça o entendimento adotado neste julgamento:

"[...] FISIOTERAPIA PELO MÉTODO
THERASUIT
E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL [...] (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

O referido julgado não estabeleceu qualquer ressalva quanto a variações do método Therasuit ou a situações concretas específicas. Pelo contrário, firmou-se o entendimento de que o tratamento não possui eficácia comprovada, o que inviabiliza a aplicação do distinguishing pretendido pela agravante.

Ressalte-se, ainda, a existência de dois recentes precedentes nos quais o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a impossibilidade de compelir os planos de saúde a autorizar tratamentos utilizando os métodos ora em discussão. Esses julgados reforçam a orientação jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO. METÓDO.
THERASUIT
. PEDIASUIT. PACIENTE. AVC HEMORRÁGICO. HEMIPLEGIA. ROL DA ANS. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULAS NºS 7 E 126/STJ. MATÉRIA PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão foi publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. Não há falar em incidência das Súmulas nº s 282 e 356/STF quando a instância ordinária emite juízo de valor acerca dos dispositivos apontados como violados no recurso especial. 3. Na hipótese, a questão jurídica infralegal devolvida a esta Corte, no apelo nobre, diz respeito à legalidade ou não de o plano de saúde negar cobertura para tratamento do autor pelo método
Therasuit
. Súmulas nºs 7 e 126/STJ afastadas. 4. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 5. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e PediaSuit. Precedentes. 6. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988036 CE 2022/0057362-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO
THERASUIT
. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método
Therasuit
pelos planos de saúde. Precedentes. 2.1. A Corte local dissentiu de tal entendimento, porque condenou a agravante ao custeio do método mencionado. Por isso, era de rigor a reforma do aresto impugnado no ponto. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2107713 SP 2023/0400245-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Ademais, quanto aos demais tratamentos pleiteados, observa-se que o agravante não comprovou a negativa por parte do plano de saúde.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida nos termos da jurisprudência do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024